Tribunal: TJBA
Processo: 8003716-60.2024.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.8003716-60.2024.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros (2) Advogado(s): CASSIANO LUCIO LISBOA VERISSIMO (OAB:BA23777-A), VANESSA ALVES HOLANDA (OAB:CE41084-A), EDINES DA SILVA ROCHA (OAB:BA53119-A) ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/2009. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por candidata em concurso público objetivando sua reclassificação para concorrer às vagas reservadas a quilombolas para o cargo de Secretária Escolar. A Impetrante alega que, após a publicação de aditivo que incluiu tais vagas, enviou a documentação necessária, mas a banca examinadora permaneceu inerte e a manteve na lista de ampla concorrência. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de comprovação do cumprimento dos prazos e formalidades do edital. II. Questão em discussão Verifica-se, em sede preliminar, a admissibilidade da remessa necessária em face de sentença que denega a segurança em Mandado de Segurança. No mérito, analisa-se a existência de direito líquido e certo da Impetrante à reclassificação para as vagas destinadas a candidatos quilombolas. III. Razões de decidir O instituto da remessa necessária, em sede de Mandado de Segurança, possui regramento específico no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, que a restringe expressamente às hipóteses de concessão da segurança. Tendo a sentença de primeira instância denegado a ordem, impõe-se o não conhecimento do reexame obrigatório por manifesta inadmissibilidade legal. Ainda que superada a preliminar, no mérito, a manutenção da sentença seria impositiva. A pretensão da Impetrante colide com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Conforme os autos, após a inclusão das vagas para quilombolas (Aditivo nº 02), houve a reabertura do prazo de inscrição (Aditivo nº 03), oportunizando a todos os candidatos a adequação de suas inscrições. A Impetrante não logrou êxito em comprovar, mediante prova pré-constituída, que formalizou seu pedido de readequação de forma tempestiva e pelos meios previstos no edital. IV. Dispositivo Remessa necessária não conhecida. Dispositivos relevantes citados: Art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária Cível nº 8003716-60.2024.8.05.0027, em que figuram como interessados PATRICIA BATISTA LIMA, MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora